Tribunal: TJMT
Processo: 1035643-10.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035643-10.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (APELANTE), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO), HERMOGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 888.570.421-20 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), LEANDRO REICHERT MARRAMA - CPF: 360.464.978-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

APELADO:
HERMOGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANOS MORAIS. MULTA DIÁRIA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, determinando a devolução integral das parcelas pagas e o pagamento de indenização por danos morais, com imposição de multa diária em caso de descumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve cinco questões: (i) saber se a pandemia da COVID-19 configura força maior hábil a eximir a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel; (
ii
) saber se é possível a cumulação de multa do art. 523, §1o, do CPC com astreintes; (
iii
) saber se é devida a devolução da comissão de corretagem; (
iv
) saber se há dano moral indenizável; e (v) saber se é válida a imposição de multa diária em obrigação de pagar quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de força maior não se sustenta por ausência de prova de que a pandemia causou efetivamente o atraso; a culpa pelo inadimplemento contratual é exclusiva da recorrente.

4. A restituição das parcelas deve ser integral, inclusive da comissão de corretagem, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 543 do STJ, diante da rescisão por culpa da promitente vendedora.

5. O inadimplemento contratual acarretou frustração de legítimas expectativas do consumidor, configurando dano moral passível de indenização, em valor razoável e proporcional.

6. A multa diária imposta para garantir obrigação de pagar quantia certa revela-se indevida, impondo-se sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa diária fixada sobre a obrigação de pagar quantia certa, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão contratual por inadimplemento da vendedora impõe a restituição integral das parcelas pagas, inclusive da comissão de corretagem. 2. O atraso injustificado na entrega de imóvel compromissado, mesmo com cláusula de tolerância vencida, enseja indenização por danos morais. 3. É incabível a imposição de multa diária (astreintes) em obrigação de pagar quantia certa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e XXXII; CC,
arts
. 389, 406, 927; CDC,
arts
. 6o, III, e 14; CPC,
arts
. 373, II, 537, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.863.961/RJ, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3a T., j. 22/6/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp

2.392.437/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 4/12/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.324.029/MG, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3a T., j. 16/6/2016; TJMT,
ApCív
1011419-50.2019.8.11.0002, 2a
CDPriv
, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação de resolução contratual c/c restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais e materiais, movida por Hermógenes Ferreira de Oliveira Neto contra a empresa SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
(...)
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda descrito na inicial;

b) CONDENAR a requerida na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (CC, 406) e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato; e

c) CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em benefício do autor, montante que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo ICPA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1o do CC, ambos contados da publicação
desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

(grifo original)
”

Em suas raz
õ
es recursais,
a

recorrente

Spe
Mirante Investimentos
Imobiliarios
S.A
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
excludente de responsabilidade
civil por força maior, decorrente
da pandemia da COVID-19, a justificar o atraso na entrega do empreendimento;

Da vedação ao
bis in idem
, ante a cumulação da multa do art. 523, §1o do CPC com astreintes fixadas na sentença
.

Da
necessidade de
retenção de valores à título de arras, no patamar de 50% dos valores quitados.

Da
impossibilidade de
restituição da comissão de corretagem.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado a tal título.

Recurso

tempestivo e
com

preparo recursal recolhido

(
ID

no
29
9118855
).

A parte
recorrida
apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID no 2
9
8620381
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

APELADO:
HERMOGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de apelação cível interposta por SPE Mirante Investimentos Imobiliários S/A em face da sentença proferida nos autos da ação de resolução contratual, cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Hermógenes Ferreira de Oliveira Neto, referente a contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária sob o regime de
multipropriedade
.

Consta dos autos que as partes celebraram, em 28/07/2022, contrato para aquisição da fração da unidade no 402-H, Bloco 3, do empreendimento denominado
Kawana

Residence
, com previsão de entrega da unidade para dezembro de 2022, acrescida de cláusula de tolerância de 180 dias, findando-se em 16/08/2023.

O autor alegou descumprimento contratual pela não entrega da unidade no prazo ajustado, postulando a rescisão do contrato, a restituição das parcelas pagas e indenização por danos morais.

A sentença prolatada pela 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes;

condenar a requerida à restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, conforme Súmula 543 do STJ, com correção monetária e juros;

condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:

1 - A
existência de
bis in idem
, ante a cumulação da multa do art. 523, §1o do CPC com astreintes fixadas na sentença;

2 – A
existência de excludente de responsabilidade, por força maior decorrente da pandemia da COVID-19, a justificar o atraso na entrega do empreendimento;

3 - A
inexistência de dano moral, sustentando que o caso se resume a mero aborrecimento contratual;

4- A
legalidade da retenção de 50% dos valores pagos
.

Apresentadas as contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, destacando a ausência de provas da alegada força maior, bem como a razoabilidade da indenização arbitrada e a inaplicabilidade da cláusula de retenção, porquanto a rescisão decorreu de inadimplemento da própria apelante.

Pois bem. Feitos os esclarecimentos pertinentes, passo à análise das teses meritórias aventadas no
apelo
recurs
al
.

Da excludente de responsabilidade civil por força maior, decorrente da pandemia da COVID-19, a justificar o atraso na entrega do empreendimento;

Depreende-se dos autos que, em 28 de julho de 2022, as partes litigantes celebraram um Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária no Regime de
Multipropriedade
(frações/cotas imobiliárias), conforme contrato acostado ao ID 298619422.

No presente caso, verifica-se que o atraso na entrega do empreendimento, por culpa exclusiva da Apelante, é fato incontroverso nos autos.

Isso porque o prazo para a entrega da unidade adquirida pelo autor era, inicialmente, 01/12/2022, tendo o prazo final para a entrega transcorrido no mês de agosto de 2023.

Embora a Apelante tenha argumentado que a pandemia da COVID-19 foi a responsável pelo referido atraso, não há qualquer prova de que essa situação tenha efetivamente causado o descumprimento contratual. Além disso, não existem evidências concretas que indiquem o período exato em que a construção civil teria sido paralisada, tornando a justificativa insuficiente para explicar o atraso na entrega do empreendimento.

Sabe-se que, nos termos do que dispõem as regras sobre a distribuição do ônus da prova (artigo 373, incisos I e II, do CPC), cada parte tem o dever de trazer indícios mínimos, capazes de comprovar suas alegações, o autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, o réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

À vista disso, acertada a sentença que declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinando, ainda, a devolução
integral, em parcela única, dos valores despendidos pela promitente compradora.

A propósito, é o entendimento que tem prevalecido neste Sodalício. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO INTEGRAL DE VALORES PAGOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL-LOTEAMENTO – INFRAESTRUTURA/BENFEITORIAS NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA- AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO COMPETENTE- GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA- VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM- DESNECESSIDADE - INCIDÊNCIA DO CDC -
RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – PARCELA ÚNICA –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL - DEVIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO -.MANTIDO- OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

2- O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas, além disso, os fatores relacionados à alegada morosidade relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com a outra parte contratante, ou atribui-los a terceiros, pois inerente ao ramo de atividade profissional exercido pela construtora.

(N.U 1011419-50.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024). [negritei]

Da devolução da comissão de corretagem.

A Recorrente sustenta que a determinação de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem contraria a tese firmada no julgamento do Tema n. 938, do STJ, já que consta do contrato firmado entre as partes, de forma expressa, o montante que seria cobrado da compradora, ora Apelada.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, firmou entendimento de que é válida a estipulação contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária desde que previamente informado o preço total da aquisição do imóvel e desde que previamente informado o valor da comissão de corretagem, em respeito ao direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC).

Entrementes, no caso em questão, não se trata de pedido de devolução, fundado no inconformismo com a obrigação ao pagamento da comissão de corretagem, mas embasado na rescisão contratual, quando as partes devem retornar ao status quo ante.

Corroborando o entendimento, trago à baila o aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA
E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. RESCISÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO AO AUTOR. JUROS MORATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. SELIC. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser pagos com base na taxa Selic, a não ser que outra taxa tenha sido contratada.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.863.961/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 30/6/2021). (Destaquei).

Deve-se ressaltar que, em virtude de ter restado devidamente comprovada a culpa exclusiva da Recorrente pela rescisão contratual, devem os
valores pagos pela Apelada ser integralmente devolvidos, nos termos da Súmula n. 543, do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Súmula 543 -
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N.o 543 DO STJ.
OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...).2. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.o 543 do STJ.

3. (...). (
AgInt
no
AREsp
n. 2.392.437/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 6/12/2023). (Destaquei).

Dessarte, não merece retificação a sentença recorrida, no que tange à determinação de restituição
integral dos valores não havendo eu se falar em retenção de 50% dos valores, conforme pleiteado, tampouco dos
valor
es
pago
s
a título de corretagem, como consectário lógico da rescisão contratual por culpa da promitente vendedora.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Acerca do pleito para afastar o dever de indenizar, entendo que o atraso na entrega da obra causou frustração das expectativas do promitente
comprador, com a vendedora
ultrapassando até mesmo o prazo de tolerância concedido
, tornando evidente o dever de indenizar.

Portanto, rejeito a pretensão recursal da empresa recorrente.

A propósito
, colaciono excerto de caso análogo, o qual reflete a tese ora sustentada. Vejamos:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. SIMÉTRICA. DEVIDA.
INDENIZAÇÃO MORAL.
AFASTAMENTO DE ENCARGOS PROPTER REM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA E RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:

"1. Atraso superior ao prazo contratualmente admitido para entrega de lote urbano caracteriza inadimplemento e enseja a rescisão contratual por culpa da vendedora. 2. O comprador tem direito à restituição integral e em parcela única de todos os valores pagos, inclusive comissão de corretagem. 3. A cláusula penal compensatória pode ser aplicada inversamente à vendedora inadimplente para preservação do equilíbrio contratual. 4. É indevida a cobrança de encargos
propter
rem se não comprovada a posse do imóvel pelo comprador. 5
. O inadimplemento prolongado justifica indenização por danos morais.
6. Os juros moratórios incidem desde a citação nos casos em que a resolução decorre de culpa da vendedora."

(N.U 1015168-41.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025)

Subsidiariamente
,
pugna pela
redução do
quantum indenizatório arbitrado
.

No caso em apreço, o valor fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado à extensão do abalo moral experimentado pela parte autora, atendendo não apenas à função compensatória da indenização, mas
também ao caráter pedagógico e sancionatório que a medida deve exercer sobre a empresa recorrente.

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial desta Egrégia 5a Câmara, cujos parâmetros indenizatórios estão em consonância com os valores usualmente fixados por este órgão colegiado,
in
verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL
. DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
8. A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a frustração das legítimas expectativas do consumidor.
(...)”

(N.U 1016663-23.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2024, publicado no DJE 16/12/2024)

Da impossibilidade do arbitramento de multa diária, astreintes, ante a natureza da condenação de pagar quantia certa.

O recorrente, defende que seja extirpada a multa diária estabelecida no
decisum
fustigado, pois, não há que se falar em arbitramento de multa em casos de obrigação de pagar quantia certa.

Pois bem.

A multa cominatória, comumente denominada no meio jurídico de astreintes, não se caracteriza como meio de indenização a recompor o patrimônio do credor, mas sim sanção processual cuja finalidade é coagir o obrigado ao cumprimento específico do mandamento judicial.

Dispõe o art. 537, § 1o, I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva”.

Ocorre, que a fixação da multa diária, só tem espaço nos planos de obrigação de fazer e de não fazer, sendo vedada a sua utilização no campo das obrigações de pagar.

Nesse sentido:

“As astreintes constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer.

Logo, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é inaplicável a imposição de multa para coagir o devedor ao seu cumprimento, devendo o credor valer-se de outros procedimentos para receber o que entende devido.

(STJ. 3a Turma.
AgInt
no REsp 1.324.029/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/6/2016.)

Por tais considerações, o apelo, neste ponto, deve ser provido para afastar a aplicação da multa diária na devolução dos valores determinados no ato sentencial.

Por fim, mantenho inalterado o ônus sucumbencial, nos termos definidos na decisão vergastada, ante o decaimento mínimo dos pedidos iniciais pelo autor da demanda.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de
Spe
Mirante Investimentos
Imobiliarios
S.A e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o fim de afastar a incidência da multa diária arbitrada a título de astreintes
,
mantendo-se,
no mais,
na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025